Tribunal: STF
Processo: Rcl 62022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda. e Ronaldo Lazaro Tiradentes contra ato do Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus/AM nos autos do Processo 0703160-35.2022.8.04.0001, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que o ato reclamado incorreu em censura vedada pela Constituição ao proibir a divulgação de quaisquer fatos ou opiniões sobre o Juiz de Direito Roberto dos Santos Taketomi, titular da 2ª Vara Cível da referida Comarca.



    Declaram inicialmente que:



    “[...] a primeira Reclamante (REDE TIRADENTES) é concessionária de rádio e TV na cidade de Manaus. O segundo reclamante - RONALDO TIRADENTES, é jornalista atuando no estado do Amazonas há mais de 40 (quarenta) anos. Atualmente, é o âncora do programa MANHÃ DE NOTÍCIAS, transmitido diariamente pela REDE TIRADENTES, da qual é sócio majoritário.” (petição inicial, p. 2)



    Narram o seguinte:



    “Em maio de 2022, após rigorosa apuração jornalística, os Reclamantes publicaram reportagem sobre uma série de ações de danos morais ajuizadas pelo magistrado ROBERTO DOS SANTOS TAKETOMI – titular da 2a . Vara Cível de Manaus, contra companhias aéreas, na maioria das vezes, em razão do atraso de voos.



    O que chamou a atenção dos reclamantes foi o fato do magistrado ROBERTO TAKETOMI, alegar seguidamente ‘estado de miserabilidade’ para se beneficiar da justiça gratuita e não recolher custas judiciais, como faz qualquer cidadão que se socorre do Poder Judiciário.



    [...]



    Curiosamente, o mesmo magistrado que se beneficiava seguida e indevidamente da justiça gratuita, era o mesmo magistrado que negava conceder o mesmo benefício para pessoas reconhecidamente pobres, em processos que tramitavam na vara sob sua jurisdição, praticando literalmente o significado da frase ‘faça o que eu mando mas não faça o que eu faço’.



    Obviamente, que a posição contraditória do cidadão (que se beneficiava da justiça gratuita) e magistrado (que negava aos jurisdicionados a justiça gratuita), ganhou contornos de um escândalo.” (petição inicial, pp. 2-3)



    Prosseguem afirmando que:



    “Após a publicação da reportagem que causou indignação na sociedade manauara, outra denúncia envolvendo o mesmo magistrado veio à tona. Desta feita, os fatos eram muito mais graves. Com farta documentação, fotografias, vídeos, depoimentos, a REDE TIRADENTES comprovou que o magistrado recebeu em nome próprio e como fiel depositário uma embarcação apreendida com 300 quilos de cocaína na cidade de Tefé – AM. Na época, o magistrado que respondia interinamente pela comarca do Careiro-AM, solicitou oficialmente a embarcação para ‘auxiliar nas intimações aos ribeirinhos’. Ocorre, Excelência, que a embarcação recebida pelo magistrado 24 horas após a apreensão, numa cidade que fica a 500 quilômetros de distância da comarca que ele atuava interinamente (por apenas 30 dias), nunca chegou ao seu destino.



    A reportagem da REDE TIRADENTES comprovou que a embarcação tomou destinos diferentes do propósito para o qual foi autorizado, vale dizer, ajudar nas intimações das populações ribeirinhas. Durante longos meses a embarcação ficou “desaparecida”, e nunca sequer foi registrada ou tombada nos assentamentos do Fórum da Vara Única do Careiro Castanho, conforme fartamente provado.



    Curiosamente, o magistrado ROBERTO TAKETOMI exibe-se nas redes sociais como exímio pescador nos lagos da região do Careiro Castanho. Várias fotografias são postadas em suas redes sociais, em dias da semana e em horários de expediente forense [...].” (petição inicial, pp. 2-3)



    Afirmam ainda que:



    “Estes fatos aqui resumidos [...] foram encaminhados ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, e encontramse [sic] sob investigação do órgão correcional, através das Reclamações Disciplinares 0001341-35.2022.2.00.0804 e 0003334- 03.2022.2.00.0000. Espera-se que o CNJ esclareça sobre a (i) legalidade da reiterada concessão de justiça gratuita ao magistrado e sobre o paradeiro da embarcação apreendida com traficantes de cocaína e entregue “em mãos” ao juiz ROBERTO TAKETOMI.” (petição inicial, pp. 4-5)



    Aduzem, por fim:



    “[...] que o magistrado investigado pelo CNJ, que sempre se recusou a usar o direito de defesa nas matérias jornalísticas, buscou o caminho que lhe foi mais fácil e conveniente para censurar o jornalismo da REDE TIRADENTES, ajuizando uma Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, que tramita perante o juízo Reclamado. (8a . Vara Cível de Manaus - processo 0703160-35.2022.8.04.0001.)



    Para surpresa dos reclamantes, o colega do magistrado investigado pelo CNJ, o juiz de Direito Mateus Guedes Rios, concedeu liminar para determinar que todas as reportagens sejam apagadas do canal da REDE TIRADENTES no YOUTUBE e, pasme, Excelência, se abstenha de divulgar quaisquer fatos que o envolvam, ou seja, os Reclamantes estão a partir de hoje sob censura. 



    [...] 



    Ao impedir os Reclamantes de fazer qualquer divulgação sobre o magistrado ROBERTO TAKETOMI, seja sobre ações cíveis, criminais ou administrativas, o juízo Reclamado proíbe que os ouvintes e telespectadores da REDE TIRADENTES tenham conhecimento sobre o resultado das investigações realizadas pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, na Reclamação Disciplinar 0001341-35.2022.2.00.0804, em vias de decisão final. Além da investigação sobre a suspeitíssima destinação da “lancha do tráfico”, o CNJ também investiga o mesmo magistrado por outros motivos igualmente escandalosos, como se vê de publicações em sites especializados:” (petição inicial, p. 5)



    Argumentam que:



    “[...] a Constituição Brasileira veda qualquer tipo de censura, seja ela contra a arte, música, cultura, imprensa e toda forma de comunicação, inclusive a publicidade. A decisão ora reclamada é uma grave violação das garantias contidas nos artigos 5º, IV, IX e XIV, e 220, §1º e § 2º, da Constituição da República e a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130 (Repercussão Geral). Conforme a jurisprudência do STF, nenhum homem público está imune ao direito de crítica. Recorde-se, a jurisprudência recente do STF, extraída de um dos últimos julgamentos do Ministro Celso de Mello. [...] RCL: 15243 Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Órgão julgador: Segunda Turma - Publicação: 11/10/2019.” (petição inicial, pp. 10-12)



    Pugnam pela concessão de liminar, nos seguintes termos:



    “[...] a fumaça do bom direito se revela na comprovação de que a decisão que impede os Reclamantes de fazer a divulgação de qualquer processo ‘criminal, cível ou administrativo’ é um verdadeiro ato de censura rechaçado pela Constituição Brasileira e por esta Corte Suprema.



    O periculum in mora está caracterizado pela mordaça que se impõe aos Reclamantes e impede a divulgação de qualquer decisão que venha a ser proferida nos autos da Reclamação Disciplinar 0001341-35.2022.2.00.0804, em vias de decisão final. 



    Portanto, a situação exige imediata intervenção deste Pretório Excelso a fim de restabelecer o direito de livre manifestação dos reclamantes.” (petição inicial, p. 13)



    Requerem, ao final, a confirmação da liminar em todos os seus termos, para impedir todo e qualquer ato de censura aos reclamantes (petição inicial, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Os reclamantes apontam violação ao julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado democrático de direito.



    Enfatizo, por evidente, que não existem direitos absolutos, e que a colisão entre direitos fundamentais deve ser resolvida pelo critério da proporcionalidade.



    Apesar disso, ao declarar a inconstitucionalidade da integralidade da Lei n. 5.250/1967, o Supremo Tribunal Federal colocou especial ênfase sobre a liberdade de expressão, coibindo-se a censura como forma de combate aos inevitáveis abusos (art. 5°, IX, da Constituição). Para tal finalidade, entendeu esta Suprema Corte que a própria Constituição assegura o direito de resposta, e a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5°, X). É a regra geral.



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido.



    Transcrevo da decisão reclamada:



    “Vistos.



    A princípio, faço constar que recebi os presentes autos por redistribuição em decorrência de suspeição anterior.



    Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, promovida por Roberto Santos Taketomi, em face de Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda., e outros.



    Aduz a parte autora, em suma, que é Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus do Estado do Amazonas e que, no dia 10 de maio de 2022, fora surpreendido por informações de amigos e familiares, que estaria sendo difamado, caluniado e injuriado pelos apresentadores Ronaldo Tiradentes e Neuton Corrêa, ora requeridos, no programa "Manhã de Notícias", em decorrência de sentenças julgadas procedentes em desfavor destes.



    Sustenta que os ataques sofridos tratam-se de inequívoca campanha revanchista, raivosa, obstinada e maldosa exercida diariamente pelos requeridos em detrimento de sua reputação, com o objetivo manifesto de intimidar e denegrir, através de insinuações irresponsáveis, sua imagem publicamente.



    Defende que, não se justifica de maneira alguma a exposição pública e a perseguição pessoal que vem sofrendo pelos requeridos por meio do rádio, televisão e internet, inclusive, com a divulgação pública de seu documento pessoal (CNH).



    Por estes motivos, como medida de tutela de urgência, requer: 1) seja determinado aos requeridos que se abstenham de realizarem, divulgarem ou propagarem ofensas, conjecturas, ameaças, intimidações, de maneira direta ou indireta, ou veicularem notícias/reportagens em seu programa "Manhã de Notícias" e/ou em suas redes sociais, imputando à parte autora crimes ou ilícitos civis ou administrativos quaisquer, caluniando, difamando e/ou injuriando a parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) retirem/excluam as publicações ofensivas de seus perfis, para que, com isso, não seja mais possível novos acessos de pessoas ao conteúdo vexatório por eles divulgados, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sendo os links:



    [...] 



     Procuração e documentos às fls. 48/132.



    É o relatório. Decido. Sabe-se que o art. 300, do CPC, permite ao Juiz, a requerimento da parte, conceder a antecipação da tutela pretendida desde que provada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 



    No caso específico, em sede de cognição sumária, verifica-se que as matérias veiculadas por meio dos links indicados, em sua essência, estão dotadas de teor ofensivo, limitando-se, unicamente, a expor insatisfação pessoal dos requeridos, através de ofensas e insinuações que destoam completamente da linha informativa e do interesse público.



    Os links indicados demonstram que a parte requerida efetuou postagens atribuindo ao requerente, que é juiz de direito, condutas reprováveis que o atingem não só como pessoa, mas como profissional, pondo a prova, de forma temerária, a seriedade de seu ofício, provocando diversas reações e comentários públicos de natureza ofensiva, e extrapolando o exercício da liberdade de expressão.



    Nesse ponto, destaco que o conflito entre princípios constitucionais opostos nos autos - liberdade de expressão (art. 5º, iv e ix, da cf) e direito à honra e imagem (art. 5º, v e x, da CF), resolve-se pela técnica da ponderação dos direitos fundamentais que devem ser sopesados à luz do caso concreto. 



    A imprensa livre deve estar embasada em informações verídicas, sérias e confiáveis, daí por que o caráter ofensivo e as afirmações assacadas nos vídeos publicados em jornal/canal/programas de rádio e televisão, não devem estar sob o manto da liberdade de expressão.



    Não é difícil perceber que a parte requerida extrapolou a liberdade de imprensa em prol de interesses próprios, vez que usou de meio jornalístico para noticiar dados de forma distorcida, havendo nas reportagens manifestação direta de juízo de valor em relação à pessoa da requerente, com a intenção de ofender à imagem e a honra do demandante, pois não se trata de mera crítica, mas de ofensa.



    Dessa forma, em sede de cognição sumária, encontra-se suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, pois as matérias veiculada supera o que se pode considerar como dever de informar, ferindo a honra da parte Autora.



    Quanto ao perigo de dano, tenho que também encontra-se caracterizado, pois, se mantida as matérias jornalística, a parte Requerente continuará a sofrer danos no que se refere a sua imagem, o que pode lhe causar graves prejuízos em seu âmbito profissional.



    Sobre o assunto, sabe-se que a liberdade de imprensa, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade, que, traduzindo ofensa à honra objetiva do alcançado pela publicação, consubstancia abuso de direito e, portanto ato ilícito, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5º, IX, X e XIV).



    Como não poderia deixar de ser, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que "[...] o direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. [...] Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. [...] Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade. [...] (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi; julg. em 07/11/2017).



    [...]



    Por tais razões, verificadas as condições e requisitos para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300, caput, §2.º, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de DETERMINAR a parte Requerida que promova a exclusão dos conteúdos publicados sobre o autor, observando os links indicados à exordial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se abstenham divulgar ou propagar ofensas e ameaças, ou veicularem notícias/reportagens em seu programa “manhã de notícias” e/ou em suas redes sociais, conteúdo imputando à parte autora crimes ou ilícitos civis e administrativos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada descumprimento da presente medida, sem prejuízo de outras medidas. [...].” (documento eletrônico 5, pp. 1-6 - grifei).



    Da fundamentação apresentada pelo Juízo de origem para a concessão da tutela de urgência, verifico que foram acolhidas afirmações genéricas do autor da ação na origem sobre um suposto abuso da liberdade de imprensa e de informação, mas sem individualizar e descrever ao menos uma ou mais condutas dos reclamantes que teriam extrapolado do direito de informar. Também não houve o relato minucioso de falas supostamente inverídicas, caluniosas ou injuriosas.



    O relato dos ora reclamantes sobre as condutas imputadas ao magistrado nas reportagens publicadas são certas e determinadas, como o pedido de justiça gratuita em ações pessoais do beneficiário, e o suposto desaparecimento de embarcação que foi colocada a seus cuidados, mas nenhuma linha do ato impugnado foi empregada para refutar tais fatos, ou para descrever fatos outros que tivessem sido falsamente imputados pelo reclamante.



    Não consta também informação sobre a eventual falta de concessão do direito de resposta ao retratado nas reportagens.



    Por outro ângulo, é evidente que existe interesse jornalístico no relato das atividades de um juiz de direito, agente público que presta serviços à coletividade, cuja conduta social está sujeita ao escrutínio dos cidadãos em geral.



    Nesse contexto, vale reiterar que em uma sociedade livre e democrática, a liberdade de informação é fundamental para que todos tenham a oportunidade de fiscalizar os agentes do Estado pelo cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição, e o bom funcionamento do Poder Judiciário.



    No caso em apreço, a liberdade de imprensa e de informação foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do magistrado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Em regra, eventual prejuízo à imagem daqueles atingidos pela reportagem jornalística deve ser aferido a posteriori, não sendo cabível medida judicial que imponha a remoção liminar de conteúdo. No caso específico, não foram descritos com a clareza necessária os motivos para o afastamento da regra geral.



    Apesar disso, no caso concreto, observo que a reclamante não juntou aos autos cópia das reportagens. As reportagens de doc. eletrônico 1, p. 8, não são as em questão nos autos. Os links do doc. eletrônico 5, p.2, não estão mais ativos. A falta de tais documentos na inicial impede o atendimento do pleito na parte que sustenta a inexistência de abuso do direito de liberdade de expressão jornalística. Por esse motivo, não será cassada, nesta reclamação, a determinação impugnada na parte da remoção do conteúdo.



    De toda sorte, não se pode impor determinação genérica, para o futuro, para que a empresa e o jornalista reclamantes se abstenham de publicar qualquer informação sobre a figura pública, porque fica evidenciada a censura ao trabalho jornalístico.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020 - grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.5